Tribunal: TJDFT
Processo: 0750976-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750976-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE MARIA DA MATA CANTANHEDE, NEILA MARIA DA MATA SILVA AGRAVADO: CLAUDIO KAIPPER CERATTI DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de imissão na posse, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas rés/agravantes, determinando o recolhimento das custas iniciais da reconvenção por elas proposta, sob pena de não recebimento da peça. Alegam, em síntese, que: 1) a decisão agravada incorreu em equívoco ao concluir, a partir dos contracheques apresentados, que as agravantes recebem valores elevados, quando, na realidade, as rendas líquidas são reduzidas por diversos descontos consignados e despesas essenciais; 2) os gastos mensais das agravantes (especialmente aluguel, alimentação, medicamentos, condomínio, água, luz e empréstimos consignados) comprometem de forma substancial as rendas disponíveis e demonstram incapacidade financeira real para arcar com custas sem prejuízo ao próprio sustento; 3) a negativa da gratuidade, aliada à ordem de recolhimento de custas em curto prazo, gera risco imediato de indeferimento da reconvenção, o que ocasionaria prejuízo grave e irreversível às agravantes. Requerem, em antecipação da tutela recursal, a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, seja suspensa a exigibilidade das custas iniciais da reconvenção e, no mérito, deferido o benefício. Com razão, inicialmente, as agravantes. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) Pelos documentos juntados aos autos, em especial os demonstrativos de rendimentos de ID 253664351 e 253664365, verifico que as requeridas NEILA MARIA DA MATA SILVA e CLEONICE MARIA DA MATA auferem renda mensal de cerca de R$ 9.394,55 e R$ 17.7901,41, respectivamente, valor muito superior à média da população brasileira. Extrai-se dos referidos documentos que as rés auferem remuneração superior a 05 (cinco) salários-mínimos vigentes, ou seja, percebem renda acima da média nacional, a qual demonstra a capacidade econômica da parte de suportar as módicas custas e despesas processuais do TJDFT, sem que haja prejuízo para sua subsistência e de sua família. Destaco que, não obstante a situação de endividamento alegado pelo autor, os documentos anexados à petição inicial não demonstram a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício, já que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica. Ao contrário, trata-se de despesas típicas de classe média que não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. (...) Ocorre que a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: (...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, as agravantes, embora tenham renda bruta superior à média nacional, comprovam que suas remunerações líquidas são de R$ 5.203,23 e R$ 2.926,37, em razão de diversos empréstimos consignados em seu contracheque (ID 253664351 e 253664365 do processo referência), o que justificaria o pedido de gratuidade, por estar dentro do patamar adotado pela Defensoria Pública (5 salários-mínimos). No mesmo sentido: “(...) 5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 3. Embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos, inferiores a cinco salários-mínimos. 4. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. (...)” (Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Há, também, risco de dano iminente às agravantes, diante da possibilidade de não recebimento do pedido reconvencional pelo não recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade da justiça às agravantes, ao menos até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator